Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : EMD – Embargos de declaração no AGI No. Processo : 0721157-21.2020.8.07.0000 Embargante (s) : VITOR NOGOCEKE SIFUENTES Embargado (s) : SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Relator Des. : Desembargador CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VITOR NOGOCEKE SIFUENTES, em face de decisão monocrática (id 17562750) que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Em suas razões (id 17759601), o embargante afirma haver contradição no decisum, por haver sido mencionado problema de saúde supostamente diverso do que deu ensejo à postulação principal, além de ter considerado que a cirurgia se trata de procedimento eletivo Argumenta que o procedimento não trata de cirurgia plástica, como mencionado pelo magistrado, mas de cirurgia bimaxilar reparadora funcional. Assevera que as provas constantes nos autos demonstram que ora Embargante corre risco de vida caso não realize a cirurgia. Buscam o acolhimento dos embargos para a decisão monocrática seja reconsiderada. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. No tocante ao mérito dos embargos, inexiste a contradição alegada. A decisão embargada é clara ao apontar que “a cirurgia plástica reparadora tem como objetivo corrigir deformidades congênitas (de nascença) e/ou adquiridas (traumas, alterações do desenvolvimento, pós cirurgia oncológica, acidentes e outros), devidamente reconhecida, ou ainda quando existe déficit funcional parcial ou total cujo tratamento exige recursos técnicos da cirurgia plástica, sendo considerada tão necessária quanto qualquer outra intervenção cirúrgica”. A despeito do entendimento do embargante, o qual reputo equivocado, o fato de ter sido consignado, acompanhado da palavra cirurgia, o termo “plástica”, não significa que se refira a procedimento estético, este sim de natureza diversa do analisado na hipótese. Registre-se, por oportuno, que a terminologia empregada tinha como referência seu aspecto de conformação geral do corpo humano. Ademais, dentro do conjunto de procedimentos necessários ao tratamento orto-cirúrgico do embargante, quais sejam: Osteoplastia para Prognatismo Nicrognat ou Laterognat; Turbinectomia ou Turbinoplastia unilateral; Septoplastia, Osteotomia tipo Lefort I (id 17381148 - Pág. 4), alguns são enquadrados na comunidade médica como cirurgia plástica que, a depender do caso (motivação e finalidade), podem, de fato, virem a ser enquadrados como estéticos, o que não ocorre na presente hipótese. No tocante ao caráter eletivo do procedimento cirúrgico, diversamente do afirmado pelo embargante, não se verifica nos autos nenhuma comprovação do risco de morte eminente, mas o expresso registro do médico cirurgião Crânio Maxilo-Facial, Dr. Diderot Parreira, de que a marcação da cirurgia somente seria realizada “após a liberação de todos os materiais e procedimentos solicitados” e que foram indicados 3 (três) fabricantes dos materiais para escolha pela operadora (id 17381155 - Pág. 6), o que explicita o caráter eletivo, pois em casos de urgência/emergência não se realiza cotação prévia. Não se está a proclamar que a cirurgia seja desnecessária para uma melhora no quadro de saúde do Embargante, e nem se nega peremptoriamente que o problema que o acomete tenha evoluído nos últimos meses. Não há nenhuma juízo de valor a esse respeito. Todavia, a situação não se revela preeminente a ponto de que justificar a concessão do pleito a partir de uma análise prefacial da questão, de forma que não possa aguardar a análise pelo órgão revisor na sua composição colegiada. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que porém não admite revisão meritória no leito estreito dos embargos de declaração, tendo em vista que só se admite efeitos modificativos nessa espécie quando a natureza da suscitada contradição ou omissão o permitir, o que todavia não ocorre no caso vertente. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do decisum, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame do tema decido. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão impugnada. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator